Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de contradição, omissão, obscuridade e erro material apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela embargante foi devidamente no acórdão embargado, o qual, na hipótese, devidamente consignou que, inexistindo identidade de causa de pedir entre as ações ditas conexas pela empresa apelante, manifesto que não ocorre o fenômeno processual da conexão e tampouco da prevenção, motivo pelo qual rejeitou a preliminar de prevenção da 4a Turma Cível. 2.1 Além disso, devidamente analisou e rechaçou os argumentos apresentados pela apelante/embargante concluindo pela ausência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, conforme indicado na sentença recorrida.
3. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem a demonstração de os embargos de declaração serem manifestamente protelatórios e de sua interposição resultar dano processual efetivo para a parte embargada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.